Tribunal: CARF
Processo: 10580.729547/2013-93
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2025-01-08

Ementa:
Assunto: Obrigações Acessórias
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2012
RECURSO VOLUNTÁRIO. REPRODUÇÃO DA PEÇA IMPUGNATÓRIA. AUSÊNCIA DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA.
Cabível a aplicação do artigo 114, §12, inciso I, do RICARF - faculdade do relator de adotar os mesmos fundamentos da decisão recorrida quando este registrar que as partes não inovaram em suas razões de defesa.
AUTO DE INFRAÇÃO (AI). FORMALIDADES LEGAIS.
O Auto de Infração (AI) encontra-se revestido das formalidades legais, tendo sido lavrado de acordo com os dispositivos legais e normativos que disciplinam o assunto, apresentando, assim, adequada motivação jurídica e fática, bem como os pressupostos de liquidez e certeza, podendo ser exigidos nos termos da Lei.
Constatado que os fatos descritos se amoldam à norma legal indicada, deve o Fisco proceder ao lançamento, eis que esta é atividade vinculada e obrigatória.
PEDIDO DE PARCELAMENTO. PROCEDIMENTO FISCAL INICIADO. DENÚNCIA ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE.
O pedido de parcelamento realizado durante o procedimento fiscal não elide o lançamento do crédito tributário regularmente feito pela autoridade tributária.
Não se considera espontânea a denúncia apresentada após o início de qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização, relacionados com a infração.
MULTA DE OFÍCIO. INCIDÊNCIA.
É devida a multa de ofício sobre as contribuições arrecadadas em atraso, no percentual estabelecido pela legislação de regência.
JUROS MORATÓRIOS. CABIMENTO.
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10580.729547/2013-93
ACÓRDÃO
2001-007.499 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
28 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
FRANCISCO DE ASSIS JUNIOR
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Obrigações Acessórias
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2012
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
REPRODUÇÃO
DA
PEÇA
IMPUGNATÓRIA.
AUSÊNCIA DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA.
Cabível a aplicação do artigo 114, §12, inciso I, do RICARF - faculdade do
relator de adotar os mesmos fundamentos da decisão recorrida quando
este registrar que as partes não inovaram em suas razões de defesa.
AUTO DE INFRAÇÃO (AI). FORMALIDADES LEGAIS.
O Auto de Infração (AI) encontra-se revestido das formalidades legais,
tendo sido lavrado de acordo com os dispositivos legais e normativos que
disciplinam o assunto, apresentando, assim, adequada motivação jurídica e
fática, bem como os pressupostos de liquidez e certeza, podendo ser
exigidos nos termos da Lei.
Constatado que os fatos descritos se amoldam à norma legal indicada,
deve o Fisco proceder ao lançamento, eis que esta é atividade vinculada e
obrigatória.
PEDIDO DE PARCELAMENTO. PROCEDIMENTO FISCAL INICIADO. DENÚNCIA
ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE.
O pedido de parcelamento realizado durante o procedimento fiscal não
elide o lançamento do crédito tributário regularmente feito pela
autoridade tributária.
Não se considera espontânea a denúncia apresentada após o início de
qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização,
relacionados com a infração.
MULTA DE OFÍCIO. INCIDÊNCIA.
Fl. 98
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.499 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.729547/2013-93
2
É devida a multa de ofício sobre as contribuições arrecadadas em atraso,
no percentual estabelecido pela legislação de regência.
JUROS MORATÓRIOS. CABIMENTO.
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre
débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são
devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema
Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito – Presidente e Relator

Participaram da reunião assíncrona os conselheiros Ana Carolina da Silva Barbosa
(substituta integral), Lilian Claudia de Souza, Raimundo Cassio Goncalves Lima, Wilderson Botto,
Wilsom de Moraes Filho, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

RELATÓRIO
A seguir transcreve-se o relatório do acórdão no 03-085.365 da 5a Turma da DRJ em
Brasília/DF (fls. 64 e segs.).
Trata-se de lançamento fiscal decorrente do descumprimento de obrigação
tributária principal, consolidado em 25/10/2013, referente às contribuições
devidas à Seguridade Social, incidentes sobre os rendimentos recebidos na
qualidade de contribuinte individual, oriundos de serviços prestados a pessoas
físicas, no período de 01/2009 a 12/2012, no valor de R$ 30.809,29.
De acordo com o Relatório Fiscal (fls. 16/20), o contribuinte em epígrafe é
profissional liberal, que presta serviços na área de saúde a pessoas físicas e,
portanto, trata-se de segurado obrigatório da Previdência Social, nos termos do
artigo 12, inciso V, letra h da Lei no 8.212/1991.
Informou a Fiscalização que as diferenças de contribuição apuradas e lançadas
foram identificadas nos sistemas da Receita Federal do Brasil, a partir da DIRPF e
de informações constantes no CNIS. Anexou tabela com os valores levantados (fl.
17/18).
Fl. 99
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.499 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.729547/2013-93
3
Destacou que, também, foram considerados os valores declarados em GFIP em
nome do contribuinte na base do CNIS, decorrentes da prestação de serviços a
pessoas jurídicas, na condição de segurado empregado ou contribuinte individual.
E, que tais valores foram levados em consideração para fins de apuração do limite
máximo de salário de contribuição mensal, nos termos do artigo 28, inciso III, § 5o
da Lei no 8.212/1991.
Da Impugnação
O contribuinte foi cientificado da autuação via postal em 31/10/2013 (Aviso de
Recebimento - fl. 33) e, em 22/11/2013, apresentou a impugnação de fls. 38/40,
na qual alega que há:
- incongruência entre os cálculos apresentados pelo Fisco e o valor que deveria
ser cobrado;
- existência de requerimento de parcelamento, protocolado em 17/10/2013,
referente aos mesmos créditos tributários ora levantados, provando que buscou
solucionar a questão antes da lavratura do presente auto de infração. No entanto,
além de não ter sua solicitação respondida, foi surpreendido com um auto de
infração, acrescido de multa e juros, datado de 25/10/2013.
Reclama que, ao não ter sua solicitação aceita, foi cerceado do direito de quitar
seu débito.
Requer que, devido a incoerência dos cálculos apresentados pela Receita Federal
e por ter buscado o parcelamento, seja cancelado o presente auto de infração,
por não atender os requisitos legais, procedido à exclusão dos juros
compensatórios e multa, pois tal incidência torna o valor inconstitucional.

Após análise, a DRJ não acatou os argumentos do contribuinte. Do voto do acórdão
recorrido:
Da existência de requerimento de parcelamento
Alega o Impugnante que já havia protocolado requerimento de parcelamento
referente aos mesmos créditos levantados no Auto de Infração em tela e, que,
portanto, tal exação, com juros e multa, é indevida.
No entanto, tal alegação não merece acolhida, senão veja-se.
O Código Tributário Nacional (CTN) ao tratar da denúncia espontânea, assim
dispõe:
Art. 138. A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração,
acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido e dos juros de mora,
ou do depósito da importância arbitrada pela autoridade administrativa, quando
o montante do tributo dependa de apuração.
Fl. 100
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.499 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.729547/2013-93
4
Parágrafo único. Não se considera espontânea a denúncia apresentada após o
início de qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização,
relacionados com a infração.
A leitura do dispositivo legal afasta qualquer dúvida de que a espontaneidade não
tem aplicação quando o sujeito passivo está sob ação fiscal.
Quanto a perda da espontaneidade, transcreve-se a seguir o artigo 7o do Decreto
no 70.235/72, que regula o Processo Administrativo Fiscal, seguido do artigo 33 do
Decreto no 7.574/2011, que complementa orientações.
Art. 7o O procedimento fiscal tem início com:(Vide Decreto no 3.724, de 2001)
I - o primeiro ato de ofício, escrito, praticado por servidor competente, cientificado
o sujeito passivo da obrigação tributária ou seu preposto;
II - a apreensão de mercadorias, documentos ou livros;
III - o começo de despacho aduaneiro de mercadoria importada.
§ 1° O início do procedimento exclui a espontaneidade do sujeito passivo em
relação aos atos anteriores e, independentemente de intimação a dos demais
envolvidos nas infrações verificadas. (g.n.)
(...)
Art.33.O procedimento fiscal tem início com (Decreto no 70.235, de 1972, art. 7o):
I - o primeiro ato de ofício, por escrito, praticado por servidor competente,
cientificado o sujeito passivo da obrigação tributária ou seu preposto;
II - a apreensão de mercadorias;
III - a apreensão de documentos ou de livros; ou
IV - o começo do despacho aduaneiro de mercadoria importada.
§1° O início do procedimento exclui a espontaneidade do sujeito passivo em
relação aos atos anteriores e, independentemente de intimação, a dos demais
envolvidos nas infrações verificadas.
§2° O ato que determinar o início do procedimento fiscal exclui a espontaneidade
do sujeito passivo em relação ao tributo, ao período e à matéria nele
expressamente inseridos. (g.n.)
Consta no processo no 10580.729819/2013-55, que contém o pedido de
parcelamento do contribuinte Francisco de Assis Júnior, o seguinte Despacho de
Encaminhamento (fl. 40 do referido processo):
DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO
Trata-se de pedido de cadastramento de LDC para o período de 01/2009 a
12/2012, protocolizado em 23/10/2013. Ocorre que há também um Auto de
Infração da mesma contribuição e mesmo período, cujo Termo de Início de
Procedimento Fiscal é anterior ao pedido de cadastramento de LDC. O Termo de
Fl. 101
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.499 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.729547/2013-93
5
Início de Procedimento Fiscal foi recebido por via postal em 07/10/2013, de
acordo com Aviso de Recebimento anexado aos autos. Assim, a recepção do
Termo afastou a espontaneidade do Contribuinte, desconsiderando-se o pedido
de cadastramento de LDC que deve ser arquivado. O Auto de Infração cujo
procedimento foi iniciado anteriormente ao pedido de LDC é que deve
prevalecer. Arquivem-se os autos. (g.n.)
Conforme se observa, o pedido de parcelamento, que se refere ao exato período
fiscalizado, foi efetuado durante a ação fiscal, da qual o sujeito passivo teve
ciência em 07/10/2013.
Nas condições postas, o pedido de parcelamento não poderá, em razão da perda
da espontaneidade, interferir no lançamento fiscal feito de ofício, por força da
atividade vinculada e competência da autoridade administrativa no exercício de
suas funções, conforme artigo 142 do CTN e determinações legais e normativas
acima transcritas.
Nesse sentido, tem-se a Súmula no 33 do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais (CARF):
A declaração entregue após o início do procedimento fiscal não produz quaisquer
efeitos sobre o lançamento de ofício.
Logo, entende-se que a autoridade fiscal, no exercício de sua regular função e em
consonância com sua atividade vinculada, apurou corretamente as importâncias
devidas não oferecidas à tributação, o que o levou a proceder ao lançamento de
ofício.
Dos valores levantados pela Fiscalização
Alega o Impugnante que existe incongruência entre os cálculos apresentados pelo
Fisco e o valor que deveria ser cobrado.
Conforme consta nos autos, a ação fiscal foi desenvolvida nos termos do MPF no
0510100.2013.00820 e estabeleceu o período de apuração de 01/2009 a 12/2012
para a auditoria tributária das contribuições previdenciárias.
O sujeito passivo teve ciência do início da ação fiscal, por meio do Termo de Início
de Procedimento Fiscal, em 07/10/2013 (Aviso de Recebimento - fl. 31), no qual
solicitou-se os seguintes esclarecimentos:
2) Por meio de consultas aos sistemas de fiscalização da Receita Federal do Brasil -
RFB, verificamos que o sujeito passivo acima identificado informou através da
"Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda da Pessoa Física - DIRPF", no
período de 01/2009 a 12/2012, remunerações auferidas pelo exercício de
atividade por conta própria de pessoas físicas em valores superiores àqueles
considerados pelo mesmo para fins de recolhimento das contribuições
previdenciárias, conforme consta do Cadastro Nacional de Informações Sociais -
CNIS Cidadão.
Fl. 102
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.499 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.729547/2013-93
6
3) De acordo com as análises procedidas nas informações fornecidas pelos
sistemas mencionados, verificamos que o sujeito passivo, na qualidade de
contribuinte
individual,
para fins de
recolhimento das
contribuições
previdenciárias sob sua responsabilidade, não observou o disposto no inciso III do
artigo 28 da Lei n° 8.212/91, com a redação dada pela Lei n° 9.876/99, cujo teor a
seguir transcrevemos: "Entende-se por salário-de-contribuição para o contribuinte
individual a remuneração auferida em uma ou mais empresas ou pelo exercício de
sua atividade por conta própria, durante o mês, observado o limite máximo a que
se refere o § 5o. (Redação dada pela Lei n° 9.876, de 26/11/99)".
(...)
8) Sendo assim, com base nos parágrafos Io e 2° do artigo 33 da Lei n° 8.212/91,
fica o sujeito passivo INTIMADO a apresentar os documentos e esclarecimentos
que entender necessários para comprovar a regularidade dos recolhimentos das
contribuições previdenciárias em questão, no prazo de 05 (cinco) dias úteis,
contados a partir do recebimento do presente Termo.
Destaque-se que a Autoridade Fiscal incluiu, já no Termo de Início de
Procedimento Fiscal, um quadro demonstrativo, com informações por
competência dos valores obtidos no CNIS e DIRPF, que serviram para levantar a
contribuição social em questão. Veja-se no quadro abaixo, parcialmente
reproduzido com fim ilustrativo:
(...)
No encerramento da ação fiscal, o Fisco novamente detalha as bases de cálculo
das contribuições levantadas e apresenta o valor da contribuição previdenciária
devida em cada competência fiscalizada, conforme tabela constante do Relatório
Fiscal, também reproduzida parcialmente:
(...)
Observa-se que a Fiscalização demonstrou de forma clara que os valores lançados
foram obtidos a partir das informações declaradas pelo próprio contribuinte em
DIRF, confrontadas como os recolhimentos, também por ele efetuados, em GPS.
Verifica-se nas tabelas apresentadas que a remuneração declarada em DIRPF é
muito superior àquela constante da base de dados do CNIS, o que motivou o
lançamento das contribuições previdenciária sobre a diferença de remuneração
apurada, limitada ao teto do salário de contribuição.
O sujeito passivo teve oportunidade de contestar as bases de cálculo apuradas,
com a apresentação de novos documentos, em todas as fases do processo. No
entanto não o fez.
Apenas na presente fase processual, alegou ter vislumbrado incongruência entre
os cálculos apresentados pela Receita Federal e o valor real que deveria estar
sendo cobrado. Veja-se:
Fl. 103
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.499 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.729547/2013-93
7
Vislumbra-se uma incongruência entre os cálculos apresentados pela Receita
Federal e o valor real que deveria estar sendo cobrado, restando claro que tal
cobrança é inconstitucional, razão pela qual, requer a impugnação do referido
auto de infração, e devida retificação do valor a ser quitado.
Como se observa, o Impugnante apenas diz ter vislumbrado uma incongruência na
base de cálculo levantada pelo Fisco. Não traz aos autos qualquer documento que
possa dar suporte à sua alegação, que, por ser genérica, não será acatada.
Da multa de ofício e juros de mora
Alega o Impugnante que foi punido com multa e juros altíssimos, o que considera
inconstitucional.
Tal alegação não procede.
A Autoridade Lançadora aplicou multa de ofício de 75% sobre a totalidade dos
tributos não declarados e não recolhidos, com base no inciso I, artigo 44 da Lei no
9.430, de 1996.
Lei no 9.430, de 1996
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata;
No que se refere à incidência dos juros de mora, tal exigência encontra amparo
legal nessa mesma Lei, em seu artigo 61, § 3o.
Art. 5o (...)
(...)
§ 3o As quotas do imposto serão acrescidas de juros equivalentes à taxa
referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - Selic, para títulos
federais, acumulada mensalmente, calculados a partir do primeiro dia do segundo
mês subseqüente ao do encerramento do período de apuração até o último dia do
mês anterior ao do pagamento e de um por cento no mês do pagamento.
(...)
Art. 61. Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal, cujos fatos geradores
ocorrerem a partir de 1o de janeiro de 1997, não pagos nos prazos previstos na
legislação específica, serão acrescidos de multa de mora, calculada à taxa de
trinta e três centésimos por cento, por dia de atraso. (g.n.)
(...)
§ 3o Sobre os débitos a que se refere este artigo incidirão juros de mora
calculados à taxa a que se refere o § 3o do art. 5o, a partir do primeiro dia do mês
Fl. 104
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.499 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.729547/2013-93
8
subseqüente ao vencimento do prazo até o mês anterior ao do pagamento e de
um por cento no mês de pagamento. (g.n.)
No caso em tela, uma vez que foi apurado pela Fiscalização insuficiência de
recolhimento das contribuições previdenciárias, não lhe resta alternativa, a não
ser exigir, sobre o valor apurado, a multa de ofício e, também, os juros de mora.
Desta maneira, correta a cobrança da multa de ofício e dos juros de mora,
previstos em ato legal vigente.
Quanto à arguição de inconstitucionalidade suscitada, informa-se que não será
objeto de apreciação no âmbito administrativo, pois não compete à autoridade
administrativa declarar ou reconhecer a inconstitucionalidade de lei. Tal
competência foi atribuída em caráter privativo ao Poder Judiciário.
À fiscalização da Secretaria da Receita Federal do Brasil não assiste o direito de
questionar a lei, mas tão somente o de zelar pelo seu cumprimento, sendo o
lançamento fiscal um procedimento legal a que a autoridade fiscal está vinculada,
por força do CTN, artigo 142, parágrafo único.
Assim, estando o lançamento da multa de ofício e dos juros de mora em perfeita
harmonia com os preceitos legais que regem a matéria, a exigência deve ser
mantida.
Conclusão
Diante do exposto, VOTO pela improcedência da Impugnação, mantendo-se o
crédito tributário exigido.

Cientificado da decisão de primeira instância em 15/07/2019, o sujeito passivo
interpôs, em 30/07/2019, Recurso Voluntário, fl. 84, por meio do qual, em síntese, repisa seus
argumentos já anteriormente trazidos em sede de impugnação.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro(a) Honorio Albuquerque De Brito - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.

Preliminar - Prescrição intercorrente do processo administrativo
Fl. 105
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.499 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.729547/2013-93
9
Em seu recurso, o contribuinte alega a ocorrência de prescrição intercorrente do
processo administrativo, uma vez que se encontra em andamento o contencioso administrativo a
partir da impugnação.
Ocorre que, conforme sumulado pelo CARF (Súmula no 11), não se aplica a
prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
Assim sendo, rejeito a preliminar suscitada e passo a analisar o mérito

Mérito

REGIMENTO INTERNO DO CARF – APLICAÇÃO do art. 114, § 12, inciso I
Da análise do recurso voluntário impetrado, tem-se que por meio do mesmo o
recorrente não apresenta novas razões de defesa além das já trazidas em sede de impugnação na
primeira instância julgadora administrativa.
Os argumentos nesse sentido que sobem a este CARF em sede de recurso
voluntário já foram objeto de minuciosa apreciação pela turma julgadora da DRJ, cujas análises e
conclusões estão discorridas com clareza no voto posto no Acórdão recorrido, conforme transcrito
acima na parte “Relatório” do presente acórdão.
Do Regimento Interno do CARF, art. 114 :
(...)
§12. A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante:
I - declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida; e
(...)

Desta forma, confirmo e adoto integralmente a decisão da primeira instância
julgadora administrativa, pelos seus próprios fundamentos, e acrescento como segue.
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Desta forma, os argumentos trazidos pelo recorrente são improcedentes, e
mantenho a decisão da DRJ.

CONCLUSÃO:
Fl. 106
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.499 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.729547/2013-93
10
Por todo o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário, REJEITAR a
preliminar suscitada e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, conforme acima descrito.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 107
DF CARF MF
Original